Tribunal: TJMT
Processo: 1010421-43.2023.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010421-43.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JAIR DA CRUZ DE CAMPOS - CPF: 021.955.621-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON GOMES DE MORAES - CPF: 895.390.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR EMMANUEL BARBOSA - CPF: 039.139.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), KESSIA VITORIA ROBERTO ARAUJO - CPF: 037.980.851-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DOSIMETRIA DA PENA – SEGUNDA FASE – MULTIRREINCIDÊNCIA – QUATRO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – UMA COMPENSADA COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA – TRÊS UTILIZADAS PARA EXASPERAÇÃO – FRAÇÃO MAIOR QUE 1/6 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO.

“Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser procedida à compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, como realizado pela Corte Estadual, sendo que o aumento da pena na fração de 1/2 não se mostra desproporcional, eis que, mesmo com a compensação, restam três condenações a serem sopesadas na segunda fase da dosimetria. 4. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC: 669203 SC 2021/0159940-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Jair da Cruz de Campos
,

como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, c/c o artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública requer a reforma da sentença, para que, na segunda fase, seja corrigida a fração de aumento pela multirreincidência, aplicando-se o patamar máximo de 1/6, para as três condenações transitadas em julgado, mantendo a compensação de uma das condenações com a confissão espontânea.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 180667528).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 186132662).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública recorre da sentença condenatória, insurgindo-se acerca da dosimetria da pena, alegando que houve um aumento desproporcional na segunda fase em razão da agravante de multirreincidência.

Com efeito, estas são as razões lançadas pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória, em relação à dosimetria da reprimenda aplicada ao apelante:

“
A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie.
Quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado ostenta quatro condenações ativas, transitadas em julgado, que foram unificadas (N.U 0003092-46.201.8.11.0002, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Capital), que serão utilizadas na segunda fase.
Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecemos a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP (confissão), bem como a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP (PROC. nº 0004889-91.2012.8.11.0002, PROC. Nº. 0023518-45.2014.8.11.0002, PROC. Nº: 1000331-44.2021.8.11.0002 e PROC. Nº. 1000331-44.2021.8.11.0002). Na hipótese, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo e. STJ[2] em se tratando de réu multirencidente há de ser aplicada a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, observados os critérios de proprorcionalidade e razoabilidade na compensação. Considerando que o acusado ostenta quatro condenações transitadas em julgado, unificadas pela 2ª Vara Criminal, sendo, portanto, multireincidente específico em crime contra o patrimônio, particularidade que justifica o agravamento proporcional da pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, perfazendo a pena em formação de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição ou de aumento, permanecendo a pena DEFINITIVA em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa”.
Id. 180667509.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Repetitivo, firmou o entendimento no sentido de que a reincidência deve ser compensada integralmente com atenuante da confissão,
desde que o agente não seja multirreincidênte
, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua

compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da

individualização da pena e da proporcionalidade
.
Precedentes. 3.
No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante
. 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional
com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
( STJ – REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022)

Destaquei

Conforme se observa, a exceção a esta regra diz respeito aos casos de multirreincidência do condenado, quando deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

No caso, restou comprovado no curso da instrução processual e, inclusive, é facilmente constatado por meio do atestado de pena (Id.

180667898), que o recorrente possui quatro condenações, processos que tramitam na Comarca de Cuiabá, com trânsito em julgado anterior ao crime apurado na presente ação penal.

Nota-se que o Juízo
a quo
utilizou-se de 4 (quatro) condenações valoradas a título de reincidência. Ainda que compensada a atenuante da confissão com uma das condenações definitivas, ainda sobrariam outros três éditos condenatórios, o que, consoante precedentes do STJ, permitiria até mesmo elevação mais rigorosa da pena, vejamos:

Para ilustrar, segue o seguinte julgado:

“A posição encontra eco na hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“é possível a elevação da reprimenda, na segunda fase, em patamar superior a 1/6 (um sexto), caso o réu ostente mais de um registro criminal configurador da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal
.”
(HC n. 805.318, Ministra Laurita Vaz, DJe de 09/10/2023) Destaquei

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO
DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO MAIOR QUE 1/6. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 3. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser procedida à compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, como realizado pela Corte Estadual, sendo que o aumento da pena na fração de 1/2 não se mostra desproporcional, eis que, mesmo com a compensação, restam três condenações a serem

sopesadas na segunda fase da dosimetria. 4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 669.203/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) Destaquei

“Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação o com a atenuante da confissão o espontânea.
Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Na espécie, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão o espontânea e a múltipla reincidência do paciente, conforme certidões de fls. 62/3 e 65 - dois furtos e um roubo Processos nº 82.182/2015 e nº 3.011.078/2013 (ambos com penas julgadas extintas aos 12/6/2018), bem como nº 786/2017 (TJ aos 06/04/2017) - (e-STJ, fl. 33). Desse modo, não existe ilegalidade no acréscimo operado (1/12), pelas instâncias de origem
. [...]
(AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QÚINTA TÚRMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) Destaquei

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FALSA IDENTIDADE –RECURSO DEFENSIVO – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – PENA EXACERBADA DIANTE DA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES QUE IMPLICARAM NO AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR – EXASPERAÇÃO CORRETA E PROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA –
PRETENDIDA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA APLICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (MULTIRREINCIDENTE) COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. Inviável a retificação da pena-base idoneamente fixada acima do patamar mínimo legal, com base no desvalor conferido aos antecedentes do apelante, por se mostrar razoável e proporcional o recrudescimento empregado, dada a existência de diversas condenações transitadas em julgado
”.
(TJ-MT 00021497020208110006 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022) Destaquei

No mesmo sentido, manifestou a douta Procuradora de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, em seu parecer, vejamos:

“
Desta feita, o aumento da pena pela multirreincidência está suficientemente motivado, sendo que a elevação em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, não se mostra desproporcional ao caso concreto.”

(Id. 186132662).

Portanto, conclui-se que o apelante é multirreincidente específico em delito patrimonial, condição a qual enseja a preponderância da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea, com a manutenção do acréscimo operado na sentença condenatória, posto que se mostra razoável e proporcional para a reprovabilidade da conduta, não demandando qualquer reparo.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024